Tribunal: TJMT
Processo: 0039947-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0039947-33.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA
Vistos, etc.
Considerando que a regularização processual envolveu direito sucessório (espólio e inventário), colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora